Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. DÍVIDA DECORRENTE DE PLANO DE SAÚDE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo e instrumento interposto contra decisão que, nos autos de arrolamento comum, acolheu impugnação apresentada por herdeiras e determinou o reembolso, pelo espólio, de despesas com plano de saúde, ante a comprovação dos gastos realizados pela filha do falecido, titular do plano, em favor do de cujus, seu dependente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os valores pagos pela herdeira titular do plano de saúde, em benefício do falecido, devem ser considerados dívida do espólio e, portanto, partilhados entre os herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado nos autos que i) os débitos controvertidos se referem exclusivamente ao uso do plano de saúde pelo falecido, na condição de dependente, e ii) há acordo homologado judicialmente entre os herdeiros no sentido de que os débitos deveriam ser abatidos do quinhão de cada um; conclusão outra não há senão a de que os débitos devem ser considerados dívida do espólio.
4. A alegação de vício de consentimento no acordo homologado não pode ser analisada no bojo do presente recurso, sendo objeto de ação anulatória própria, ainda pendente de apreciação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 796; art. 1.997, §1o. CPC art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0718370-48.2022.8.07.0000, Rel(a). SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, p. 23.08.2022.